Tribunal: TCU
Processo: 033.237/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7124/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Ceará, em favor de Janaína Batista Cavalcanti Araújo, José Maria Braz Filho, José Valdir Barros de Sousa, Magda Maria de Souza Campelo Macedo e Manoel Jucá da Silva, submetidos à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que, ao analisar os atos em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade o pagamento de parcela judicial referente a Plano Econômico, no percentual de 28,86%, bem como da vantagem Vencimento Básico Complementar à Magda Maria de Souza Campelo; Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; Considerando que, de acordo com o § 2o do art. 15 da Lei 11.091/2005, o valor inicial da rubrica vencimento básico complementar deve ser igual ao somatório do vencimento básico, da Gratificação Temporária - GT e da Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino - GEAT, considerados no mês de dezembro de 2004, subtraindo-se desse resultado o vencimento básico no momento do enquadramento e que, no caso de Magda Maria de Souza Campelo, não houve a devida absorção da parcela diante do reajuste obtido em janeiro de 2008; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , ou seja, com transformação da vantagem inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das parcelas judiciais inquinadas, conforme fichas financeiras constantes das peças 20-24; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não se encontrando, assim, sujeitos ao procedimento preliminar decorrente da orientação fixada pela Corte de Contas, mediante o Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , em razão da jurisprudência do STF, que impõe seja assegurada a cada interessado a oportunidade do uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa sempre que transcorrido lapso temporal superior a cinco anos por ocasião da apreciação do ato, contados a partir de sua entrada no TCU; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade dos atos em referência, em face das irregularidades apontadas nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, em: a) considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Janaína Batista Cavalcanti Araújo, José Maria Braz Filho, José Valdir Barros de Sousa, Magda Maria de Souza Campelo Macedo e Manoel Jucá da Silva e negar-lhes registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal do Ceará, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas nos subitens 1.7 e 1.8. 1. Processo TC- Processo 033.237/2018-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Janaina Batista Cavalcanti Araujo (XXX.592.713-XX); Jose Maria Braz Filho (XXX.836.703-XX); Jose Valdir Barros de Sousa (XXX.765.883-XX); Magda Maria de Souza Campelo Macedo (XXX.936.363-XX); Manoel Jucá da Silva (XXX.884.393-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal do Ceará que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução - TCU 206/2007 e 15, caput , da Instrução Normativa - TCU 55/2007; 1.7.2. emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU pelo Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac) no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 15, § 1o, da Instrução Normativa - TCU 55/2007; 1.7.3. informe aos interessados o teor da presente deliberação, esclarecendo-lhes que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão pelo órgão de origem; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes da presente deliberação; 1.8. Determinar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações supramencionadas.